Tribunal: TJDFT
Processo: 0010660-07.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0010660-07.2016.8.07.0007 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OSMAR PEREIRA DE BRITO, JOANA PEREIRA DOS SANTOS, TATIANE DIAS BRITO, MARIA DE LOURDES SILVA, MABIA SANTOS DE MACEDO D E S P A C H O Na hipótese dos autos, a apelação interposta pelo Distrito Federal defende a desconstituição da sentença que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados por Leonarda Pereira de Britto e Manoel Pereira de Brito, homologou o esboço de partilha, sem a prévia comprovação da quitação do ITCD e dos demais débitos devidos pelo espólio. A discussão recursal, portanto, encontra-se abrangida pelo entendimento firmado no bojo do Tema Repetitivo n. 1.074 do c. STJ, cuja tese restou assim fixada: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." Como se vê, o referido precedente de observância obrigatória definiu que a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio é condição para a homologação da partilha, em conformidade com os arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN, situação que não foi comprovada nos autos. Nesse sentido, na petição de id 42078493, informa o ente distrital que remanesce o interesse recursal em relação aos tributos pendentes devidos pelo espólio, quais sejam, o IPTU e a TLP. Dessa forma, com vistas a assegurar às partes a solução do mérito em prazo razoável, no caso, a ultimação do procedimento sucessório, esclareçam os apelados se têm interesse em regularizar os débitos tributários relativos aos bens do espólio, ou se já o fizeram. PRAZO: 5 (cinco) dias. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator